Tribunal: STF
Processo: ARE 1361148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 11-12): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS OU FUNDOSE AO GILRAT. INCIDÊNCIA: HORA EXTRA, FÉRIAS, FALTAS JUSTIFICADAS EADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Caso a verba paga ao empregado possua natureza indenizatória, por configurar mera reparação de ato ilícito ou ressarcimento de algum prejuízo por este sofrido, não deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. A natureza da verba deve ser analisada caso a caso, para se verificar se o pagamento visa ao ressarcimento de algum prejuízo sofrido pelo empregado ou não. 3. As mesmas conclusões em relação à contribuição previdenciária devem ser aplicadas em face das contribuições destinadas a terceiros ou fundos e para o GILRAT. 4. Quanto ao adicional de horas extras, no julgamento do REsp n° 1.358.281, o STJ deliberou pela aplicação do art. 543-C, do Código de Processo Civil, e firmou orientação no sentido de que as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas remuneratórias, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. 5. As verbas salariais pagas a título de férias, sem dúvida integram o salário -de - contribuição, seja pela habitualidade de seu recebimento, seja pelo fato de existir exatamente em função da relação trabalhista, como uma contraprestação pelos serviços prestados pelo trabalhador, não podendo ser classificadas como verbas de natureza indenizatória, por não se confundirem com a indenização, que, de acordo com as regras do Direito Civil, se prestam a reparar um dano. 6. A falta injustificada do empregado ao serviço enseja o desconto do dia respectivo em sua remuneração, todavia, se a falta ao serviço for considerada justificada a critério do empregador, ou seja, quando a empresa aboná-la espontaneamente, não será determinado o desconto do correspondente salário. Portanto, nítido o caráter remuneratório das faltas justificadas a critério doempregador, não podendo ser classificada como verba indenizatória, razão pela qual deve incidir a contribuição previdenciária. 7. Quanto ao adicional de transferência, há previsão no art. 469, §3° da CLT. Tal valor não é eventual. É pago com periodicidade. Somente se esta rubrica fossepaga eventualmente e desvinculada do salário é que estaria excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. Em face de sua natureza salarial, deveincidir a contribuição previdenciária. 8. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 7º, XVI e XVII, 195, I, a, e II, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso busca-se demonstrar seu direito a (eDOC 19, p. 23):



    “(...) exclusão do montante relativo (i) ao adicional de hora -extra; (ii) a férias gozadas; (iii) a faltas justificadas; (iv) ao adicional de transferência da base de cálculo das contribuições previdenciárias (da empresa, do empregado e para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT), bem como das contribuições devidas a outras entidades ou fundos, tendo em vista a demonstração da violação frontal aos artigos constitucionais acima mencionados, e reconhecido direito da Recorrente de proceder a compensação e/ou restituição dos valores que tenham sido recolhidos a título dessas contribuições nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do presente mandamus e que eventualmente tenham sido recolhidas durante o curso processual.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 



    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado às contribuições devidas a terceiros e as demais contribuições que foram impugnadas nos autos. Com efeito, o entendimento majoritário da Corte é no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição baseada na natureza da verba, conforme sedimentado no Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



     Por fim, constato que a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de cálculo de contribuição previdenciária devida pelo empregado (art. 28 da Lei 8.212/1991), cinge-se também ao âmbito infraconstitucional, não apresentando repercussão geral na espécie, conforme se depreende do Tema 908 da sistemática da repercussão geral, cujo caso líder é o RE-RG 892.238, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2016. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente